Tribunal: TJDFT
Processo: 0718206-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE POR TER COMPLETADO VINTE ANOS DE TRABALHO. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. IMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NA LEI No 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes o pedido formulado na inicial, para condená-la a promover a implementação da redução de 20% (vinte por cento) da carga laboral atual da autora. Em seu recurso a parte recorrente ventila que a Portaria no 259/2013/SEE, estabeleceu que a redução da carga horária em regência de classe somente seria possível após o encaminhamento de novo profissional para suprir a carência gerada. Postula a improcedência do pedido.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 19623450).
III. No caso dos autos, é inconteste que a parte recorrida é beneficiária de horário especial, em consonância com as disposições delineadas no art. §1o do art. 61 da LC 840/2011, evidencia-se, entretanto, que o referido benefício não se confunde com o benefício de redução de carga horária semanal em regência de classe, previsto no § 5o do artigo 9o da Lei no 5.105, de 03 de maio de 2013, sobretudo porque a redução aventada na lei supracitada orienta que a redução da carga horária se dará na modalidade de prestação de serviço de regência de classe, isto é, a legislação em comento garantiu ao professor que comprove 20 (vinte) anos de serviços exclusivamente de magistério, a redução de carga horária semanal em regência de classe, devendo a redução ser compensada pela parte recorrida em serviços de coordenação pedagógica, direção, supervisão e atividades administrativas.
IV. A despeito da Administração Pública sustentar que o professor deve aguardar em regência de classe pelo novo profissional que irá suprir a carência gerada, nos termos da a Portaria 259/2013, tal exigência administrativa é ilegal, uma vez que o art. 9o, §7o, da Lei 5.105/2013 apenas elenca como requisito que o requerimento de redução seja formulado, pelo professor, no prazo mínimo de 60 dias anteriores ao final de cada semestre, não podendo um ato normativo secundário estipular requisitos para implementação de um direito quando a lei não o faz.
V. Em verdade, as peculiaridades do caso revelam que deixar o efetivo gozo do direito da autora à discricionariedade administrativa significaria obstar a fruição de tal direito, deste modo, é o caso de não provimento ao recurso, devendo ser garantido a parte recorrida a redução da carga horária em regência de classe.
VI. Neste sentido, há precedentes de todas as Turmas Recursais do DF: Acórdão 1231243, 07103009620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Elisete Moreira Frazão da Silva versus Distrito Federal; Acórdão 1230622, 07483059020198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Partes: Zilma de Paiva versus Distrito Federal; Acórdão 1077762, 07329666220178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018. Partes: Leuza Barbosa da Silva versus Distrito Federal.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.